Tribunal: TJPA
Processo: 0010791-89.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3579 - Falso testemunho ou falsa perícia
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010791-89.2016.8.14.0070

APELANTE: RENATO DOS REIS DA SILVA, MATHEUS DE CASSIO DE SARGES BRITO, MARCELA CRISTINA CARDOSO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº
0010791-89.2016.8.14.0070

ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

1ª APELANTE:
MARCELA CRISTINA CARDOSO DIAS

DEFENSORIA PÚBLICA: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES

2º E 3º APELANTES: MATHEUS DE CASSIO DE SARGES BRITO E RENATO DOS REIS DA SILVA

ADVOGADA PARTICULAR: DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA, OAB/PA 8.020

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO COMETIDO
COM O FIM DE OBTER PROVA DESTINADA A PRODUZIR EFEITO EM PROCESSO PENAL.
(ARTIGO 342, §1º, DO CÓDIGO PENAL).
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. A CONDUTA CRIMINOSA DE FALSO TESTEMUNHO, CONSISTE NO ATO DE MENTIR OU DEIXAR DE FALAR A VERDADE QUANDO AS REFERIDAS PESSOAS ESTIVEREM EM JUÍZO, PROCESSO ADMINISTRATIVO, INQUÉRITO POLICIAL OU EM JUÍZO ARBITRAL.
IN CASU,
OS APELANTES PRESTARAM
PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, AFIRMAÇÃO FALSA SOBRE A EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA FRAUDAR CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, mantendo as penas dos apelantes em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, sendo uma prestação pecuniária de pagamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) destinada a entidade pública e outra de prestação de serviços à comunidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito,
negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 24 de junho 2024 a 01 de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra.

Belém/PA, 01 de julho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Penal, interpostos por
MATHEUS DE CASSIO DE SARGES BRITO, RENATO DOS REIS DA SILVA e MARCELA CRISTINA CARDOSO DIAS
,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Criminal de Abaetetuba/PA
, que os condenou às penas de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, sendo uma prestação pecuniária de pagamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) destinada a entidade pública e outra de prestação de serviços à comunidade.

Narrou a
denúncia
(fls. 343/365, ID nº 16978582),
em síntese, que os acusados
estão sendo processados pela prática do crime previsto no artigo 342 do Código Penal, porque, segundo consta nos autos, teriam prestado, perante a autoridade policial, afirmação falsa sobre a existência de organização criminosa voltada para fraudar concurso público para ingresso à Polícia Militar do Estado do Pará.

Consta nos autos que o Ministério Público, no dia 23/06/2016, recebeu, por escrito, denúncia anônima dando conta da existência de um movimento extremamente articulado para fraudar o Concurso Público da Polícia Militar, cujas provas ocorreriam no dia 31/07/2016, tendo tais fatos gerado investigação por parte da autoridade policial.

Narram os autos que foi identificada uma quadrilha especializada em fraudar concursos públicos composta por pessoas conhecidas na Cidade de Abaetetuba, tendo como objetivo lograr êxito na aprovação do maior número de pessoas possível. Que foram identificados dois metidos utilizados pela quadrilha, o ponto eletrônico, onde o candidato recebe o gabarito da prova por um aparelho eletrônico que carrega consigo, e ainda, com a falsificação de identidade, onde uma pessoa com documento falsificado faz a prova no lugar do candidato.

Em relação aos denunciados, a denúncia aduz que estes mentiram perante a autoridade policial, na medida em que afirmaram que não possuíam nenhum conhecimento acerca da existência da organização criminosa voltada para fraudar o referido concurso público, quando, por ocasião das interceptações telefônicas, foi possível identificar que eles não apenas sabiam de todo o esquema, como a ele aderiram ao manifestar expressamente vontade em participar da fraude para conquistar a aprovação, motivo pelo qual foram denunciados
nas sanções punitivas do artigo 342 do Código Penal.

Na
sentença
(fls. 491/496, ID nº 16978611), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, condenando o apelante
pela prática do crime tipificado no artigo 342, §1º, do Código Penal.

Em razões
recursais
(fls. 536/541, ID nº 16978619), a defesa de MARCELA CRISTINA CARDOSO DIAS requer a reforma da sentença, pleiteando assim pela absolvição da apelante, ante a inexistência de provas suficientes para sua condenação.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 542/544, ID nº 16978620),

o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Em razões
recursais
(fls. 557/562, ID nº 19491835), a defesa de MATHEUS DE CASSIO DE SARGES BRITO e RENATO DOS REIS DA SILVA requer a reforma da sentença, pleiteando assim pela absolvição por insuficiência de provas, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 566/569, ID nº 19803404),

o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta
Instância Superior
(fls. 573/578, ID nº 19910986), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Armando Brasil Teixeira
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo
ser mantida a
Sentença Condenatória
em seu inteiro teor.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

Trata-se de Recursos de Apelação Penal, interpostos por
MATHEUS DE CASSIO DE SARGES BRITO, RENATO DOS REIS DA SILVA e MARCELA CRISTINA CARDOSO DIAS
,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Criminal de Abaetetuba/PA
, que os condenou às penas de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, sendo uma prestação pecuniária de pagamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) destinada a entidade pública e outra de prestação de serviços à comunidade.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Requer a defesa a absolvição dos apelantes sob alegação de que não foram colhidas provas suficientes capazes de condenar os acusados.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa
, uma vez que o conjunto probatório no qual se fundou o édito condenatório é seguro e harmônico, apto a respaldar a manutenção da condenação, como passo a demonstrar.

A
materialidade
do crime foi comprovada

através da farta documentação que instrui a inicial acusatória, inclusive pelos depoimentos dos acusados tomados em sede policial (e pelos depoimentos obtidos através de interceptação telefônica. Já a
autoria
restou consubstanciada na vontade e consciência de fazer afirmação falsa durante apuração de fato criminoso em sede de inquérito policial.

Durante seu interrogatório na fase inquisitiva, o denunciado MATHEUS DE CÁSSIO DE SARGES BRITO não soube informar se Mariano estaria organizando um esquema criminoso de fraude ao concurso da Polícia Militar do Estado do Pará do ano de 2016, tampouco o conhece. Que não conhece o nacional Leanderson Costa de Souza, conhecido como Pank. Que nunca lhe ofereceram qualquer tipo de facilidade para passar no concurso público da Polícia Militar, mais precisamente a venda de gabarito.

Como pode-se constatar, o denunciado Matheus de Cássio de Sarges Brito negou ter conhecimento acerca dos fatos delituosos que lhe foram perguntados, porém as interceptações telefônicas demonstraram que o réu tinha conhecimento da fraude, bem como aderiu a ela. Consta nos autos conversa onde Mariano fala com um interlocutor através do numeral fornecido pelo denunciado Matheus de Cássio, onde Mariano informa que chegou o negócio, que agora que pegou, tendo interlocutor afirmado que iria fazer o teste no dia seguinte. Assim, conclui-se que o denunciado Matheus de Cássio aderiu ao plano criminoso e fez afirmação falsa perante a autoridade policial, na medida em que disse não conhecer o investigado de nome Mariano e lhe foi oferecido nenhuma facilidade para ser aprovado no concurso público. Durante seu interrogatório perante este Juízo, o denunciado exerceu seu direito constitucional de permanecer calado.

Quanto aos apelantes MARCELA e RENATO, foram considerados revés, não sendo ouvidos em juízo, porém em sede policial, Marcela declarou que não tem conhecimento de nenhum esquema de fraude a concursos públicos, especificamente para o concurso da Polícia Militar do Estado do Pará. Que ninguém lhe ofereceu o gabarito ou qualquer forma de facilidade para aprovação no concurso público da Polícia Militar.

Como pode-se constatar, a apelante MARCELA CRISTINA CARDOSO DIAS negou ter conhecimento acerca dos fatos delituosos que lhe foram perguntados, porém as interceptações telefônicas demonstraram que a ré tinha conhecimento da fraude, bem como aderiu a ela.

Já em relação ao apelante RENATO DOS REIS DA SILVA, constata-se que, em sede policial, este declarou que “Punk” nunca ofereceu qualquer forma de facilidade para aprovação em concurso público. Que sua irmã é Policial Militar. Porém as interceptações telefônicas demonstraram que o réu tinha conhecimento da fraude, bem como também aderiu a ela. Em conversa telefônica, pode-se constatar que o réu aderiu o plano criminoso tendo ligado para o cidadão de alcunha “Punk”, ocasião em que foi informado de que iria receber a situação das provas e tirar umas dúvidas.

Em relação ao crime de falso testemunho, assim dispõe o Código Penal:

Art. 342
. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 1
o
As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

Ressalta-se, para que o crime seja considerado como consumado, basta a realização de qualquer das atividades referidas no artigo e não há necessidade de o ato ter produzido consequências.

Como bem salientou o magistrado sentenciante,
a defesa dos réus não trouxe prova cabal capaz de afastar a prova consistente no depoimento dos réus prestados em sede policial, bem como a prova colhida por meio da interceptação telefônica, havendo clara divergência entre ambos as transcrições, sem a devida justificativa por parte dos réus.

O crime de falso testemunho possui natureza formal e se consuma pela prestação de depoimento inverídico de testemunha com a intenção de fazer uma falsa afirmação, negar ou calar a verdade dos fatos.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSO TESTEMUNHO PRATICADO PARA OBTENÇÃO DE PROVA EM PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA
. 1. É de ser mantida a condenação quando comprovado nos autos que o réu apresentou, como testemunha, declarações falsas com o objetivo de produzir efeito em processo penal, restando também configurada a causa de aumento prevista no art. 342, § 1º, do Código Penal. 2. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07091407020228070003 1713163, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/06/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 19/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSO TESTEMUNHO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – VERSÕES APRESENTADAS DISTINTAS – CONTRADIÇÕES RELEVANTES – MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA PECUNIÁRIA QUE GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Ao prestar depoimento como testemunha, a pessoa possui o direito de se declarar suspeita e de se omitir em depor sobre fatos que possam lhe incriminar, mas, quando presta o compromisso legal, não pode se omitir em narrar a verdade, sob pena de responder por falso testemunho. O delito de falso testemunho é de natureza formal e consuma-se quando o agente falseia a sua afirmação, nega ou cala a verdade como testemunha, em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, sendo irrelevante a influência de seu testemunho no desfecho da causa. Dado que tanto a pena privativa de liberdade quanto a pena de multa sujeitam-se a critérios uniformes para a sua determinação, é adequada a exasperação proporcional da sanção pecuniária. Verifica-se que a pena de multa foi fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade e no valor mínimo unitário legal, de forma que não cabe reparo.
(TJ-MT, APL 0009108-14.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

FALSO TESTEMUNHO – materialidade – prova oral confirma que foi feita afirmação falsa como testemunhas em processo destinado a produzir prova em processo penal. FALSO TESTEMUNHO – autoria – testemunhas que confirmam a versão verídica denotando que os acusados falsearam a verdade como testemunhas – dolo demonstrado – demonstrado o potencial dos depoimentos. PENAS – base no piso – inalterada a pena na segunda fase – ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes – aumento de 1/6 – majorante – mantença – substituição – mantida – negando provimento aos recursos. REGIME – aberto.
(TJ-SP - APR: 00059588920158260050 São Paulo, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 27/07/2023, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/07/2023).

Dessa forma, com base nos depoimentos colhidos durante a instrução processual, verifica-se que a alegação de insuficiência de provas não é cabível.

As negativas dos acusados se mostram isoladas e sem amparo nos demais elementos de provas, alhures citados.

Em verdade, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, os elementos probatórios produzidos evidenciam, de modo seguro, a responsabilidade dos apelantes no crime de falso testemunho.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Diante de todos esses apontamentos, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal,
mantendo as penas dos apelantes
em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, sendo uma prestação pecuniária de pagamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) destinada a entidade pública e outra de prestação de serviços à comunidade.

É como voto.

Belém, 02/07/2024